Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. EFICÁCIA. INFORMATIVO 557 DO STJ. BEM IMÓVEL. PENHORADO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO À REGISTRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO DA EMBARGANTE. PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (Informativo n. 557). 1.2. Nessa linha, a gratuidade de justiça concedida na ação principal em que foi praticado o ato de constrição patrimonial se estende aos embargos de terceiro, embora estes tenham a natureza jurídica de ação autônoma. Isso porque geram processo incidente cuja existência está vinculada à ação principal.
2. O instrumento particular de compra e venda de imóvel não levado à registro no cartório competente não obsta o reconhecimento da posse e a oposição dos embargos. Nesse sentido, a Súmula 84 do STJ.
3. O princípio da causalidade deve ser levado em consideração quando da fixação dos ônus da sucumbência, haja vista que o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ).
4. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (Informativo 591 do STJ). É o caso dos autos.
5. No caso, mesmo ciente da alienação a terceiro do imóvel em discussão, a Embargada persistiu com a constrição judicial do bem, dando ensejo à oposição dos embargos.
6. A parte que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça não está isento da responsabilidade quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios oriundos da sua sucumbência, consoante prevê o § 2o do art. 98 do CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade tais verbas, na forma do § 3o do mesmo dispositivo.
7. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, enquanto que o § 2o do art. 85 do CPC apresenta a regra geral, de aplicação obrigatória.
8. O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.746.072/PR estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários. Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação.
9. No caso concreto, os requisitos pertinentes à equidade – inestimável ou irrisório proveito econômico obtido pelo vencedor ou valor da causa muito baixo –, não estão presentes. 9.1. Portanto, os honorários devem ser fixados com base na regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC, entre 10% (dez por cento) e 20% (por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Embargante, isto é, o valor atualizado da causa, limitado ao valor do débito exequendo existente na data da constrição.
10. Apelos conhecidos. Parcialmente provido o apelo da credora Embargada para reformar a sentença, tão somente, em relação a sua parte dispositiva, na qual deverá constar a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça concedida a credora nos autos do cumprimento de sentença. Provido o apelo da Embargante para reformar a sentença no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, limitado ao valor do débito exequendo existente na data da constrição, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.